Tribunal: STF
Processo: HC 242295
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, I, IV E VII, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 918.866.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, IV e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal. A prisão preventiva foi mantida na pronúncia.



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual foi julgado nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I, IV E VII C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, ESPECIALMENTE DEMOSTRANDO OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME NO LAUDO DE PERÍCIA DE LESÃO CORPORAL QUE FOI ACOSTADO AOS AUTOS DESDE A FASE POLICIAL. CUSTÓDIA MOTIVADA MINIMAMENTE NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E DA PERICULOSIDADE DO COACTO, INVIABILIZANDO A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. A argumentação de falta de fundamentação da decisão de pronúncia e carência dos requisitos autorizadores da medida extrema são descabidas, uma vez que a referida decisão foi fundamentada, especialmente demostrando os indícios de autoria e materialidade do crime no laudo de perícia de lesão corporal que foi acostado aos autos desde a fase policial, motivada nos requisitos do artigo 312, do CPP, as decisões foram principalmente motivadas na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o modus operandi perpetrado. Desse modo, entendo que a decisão ora combatida, se encontra devidamente fundamentada, sobretudo pela gravidade dos fatos e ousadia em sua prática, visto que o crime foi perpetrado em local público, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP; 



    2. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 



    3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.”



    Contra esse decisum, a defesa impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido por decisão monocrática.



    No presente habeas corpus, a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da paciente.



    Narra que “o Paciente [se] encontra preso preventivamente desde 17.07.23, há aproximadamente 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias, lhe sendo negado o direito de recorrer em liberdade”. Alega a “ilegitimidade da decretação de prisão preventiva com base no fundamento de clamor público, diretamente insuflado, propagado e consagrado pelos meios de imprensa, como há no caso em concreto”. Afirma que a decisão “não apresentou quaisquer elementos concretos que defluam dos autos e permitam concluir que a liberdade do Embargante colocará em risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, presentes os requisitos necessários e diante da possibilidade de perpetuação dos danos insuscetíveis de reparo, roga-se a Vossas Excelências o conhecimento do presente habeas corpus, para o fim de determinar liminarmente, fazendo cessar o constrangimento ilegal ora suportado pelo Paciente Mailson Maick Silva dos Santos, tornando-a definitiva após regular processamento, havendo como consequência a expedição do competente Alvará de Soltura, pois desta forma essa Colenda Câmara estará editando acórdão compatível com os excelsos ditames da Lei, do Direito e da Justiça.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Busca-se, na presente impetração, a revogação da prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática de tentativa de homicídio triplamente qualificado. [...]



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia decretada pelo Juízo de origem e, transcrevendo trechos da decisão de pronúncia, assim ponderou (e-STJ fls. 42/47): [...]



    No caso em exame, como se vê dos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso. 



    Conforme narrado, a vítima encontrava-se em frente à residência de sua cunhada, junto com sua esposa, quando o ora paciente (seu vizinho) chegou e começou a proferir xingamentos, ofensas e provocações.



    Aponta-se que a vítima e sua esposa teriam ignorado os ataques verbais do réu, havendo se dirigido à sua própria residência nas proximidades. Após estes fatos, o paciente, visivelmente embriagado, teria ido embora insatisfeito, retornando, todavia, poucos minutos depois, à casa do ofendido, armado com uma faca escondida sob suas veste. De posse da referida arma, o paciente, então, por vingança e com aparente intenção homicida, partiu para o ataque da vítima, a qual teria sido atingida por diversas facadas pelas costas, não vindo a óbito por circunstâncias alheias à vontade do acusado (após os gritos de socorro da esposa da vítima, populares chegaram ao local e lograram apartar o paciente para longe do ofendido).



    Tal cenário, portanto, deixa clara a gravidade concreta da conduta e acena para periculosidade do acusado, ensejando a decretação e manutenção da prisão preventiva como forma, sobretudo, de resguardar a ordem pública e, eventualmente, até mesmo a integridade física e psicológica da vítima. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. [...]



    Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘é idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta’. (HC 219565 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 23/11/2022). 



    No mesmo diapasão, ainda, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que ‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’. (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). [...]



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. [...]



    No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: [...]”



     



      In casu, consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo acerca da prisão preventiva “o paciente, então, por vingança e com aparente intenção homicida, partiu para o ataque da vítima, a qual teria sido atingida por diversas facadas pelas costas, não vindo a óbito por circunstâncias alheias à vontade do acusado (após os gritos de socorro da esposa da vítima, populares chegaram ao local e lograram apartar o paciente para longe do ofendido)”, sendo certo que “tal cenário, portanto, deixa clara a gravidade concreta da conduta e acena para periculosidade do acusado, ensejando a decretação e manutenção da prisão preventiva como forma, sobretudo, de resguardar a ordem pública e, eventualmente, até mesmo a integridade física e psicológica da vítima”.



    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.284-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/5/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCESSO PENAL. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 208.847-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2021)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Prisão preventiva. Tese de ausência de contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta da conduta (tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido) evidencia periculosidade capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. Hipótese em que houve a apreensão de “626,19g de cocaína (substância de alto potencial lesivo) e 31,13g de maconha -, além de armas e munições - 1 fuzil calibre 762, dois carregadores de fuzil, 20 munições calibre 762 e 1 simulacro de pistola”. De modo que não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 4. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 229.281-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/10/2023)



    Além disso, esta Corte sufraga o entendimento no sentido de ser legítima a custódia cautelar decretada com fundamento no resguardo da integridade da vítima e testemunhas. Nesse sentido, in verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. 1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 2. Além disso, o registro de que “as testemunhas, em especial os familiares da vítima, afirmaram ter medo de represálias da organização criminosa que o agravante supostamente comanda” evidencia a necessidade de manter a prisão cautelar por conveniência da instrução criminal (HC 142.369, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 22/6/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 217.887-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal. Impetração dirigida contra decisão singular proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Impossibilidade. Precedentes. Prisão preventiva. Decisão que considerou o risco à instrução criminal, ante indícios de intimidação da mãe da vítima e familiares. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido. 1. Segundo a firme orientação da Corte, não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11). 2. “O fundado receio de ameaça às testemunhas legitima a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal”. Nesse sentido vão os seguintes julgados: RHC nº 126.967/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/5/15; HC nº 129.008/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/12/15; HC nº 120.865/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/9/14; e RHC nº 116.944/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 3/10/13. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 210.010-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/5/2022)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. Possível constrangimento ilegal sofrido pelo paciente devido à ausência dos requisitos autorizadores para a decretação de sua prisão preventiva. 2. Diante do conjunto probatório dos autos da ação penal, a manutenção da custódia cautelar se justifica para a garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Como já decidiu esta Corte, "a garantia da ordem pública, por sua vez, visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos" (HC 84.658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 03/06/2005), além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação" (HC 90.398/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 18/05/2007). Outrossim, "a garantia da ordem pública é representada pelo imperativo de se impedir a reiteração das práticas criminosas, como se verifica no caso sob julgamento. A garantia da ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se assegurar a credibilidade das instituições públicas quanto à visibilidade e transparência de políticas públicas de persecução criminal" (HC 98.143, de minha relatoria, DJ 27-06-2008). 4. O pressuposto de garantir a instrução criminal se concretizou devido à constatação do fundado temor que a vítima apresenta caso o paciente venha a ser colocado em liberdade, recordando-se que a hipótese é de competência do tribunal do júri, caso em que poderá haver produção de prova oral durante a sessão de julgamento. 5. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. 6. Agravo regimental prejudicado. (RHC 97.449, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 26/6/2009)



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Ademais, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente